Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-46.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1001713-46.2019.8.11.0001
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento da existência de omissão no que se refere ao índice de correção monetária.
Tempestividade certificada no id. n. 66780453.
É o breve relatório.
Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
A parte embargante requer, em síntese, a alteração do termo da inicial da correção monetária, vejamos:
“Desta forma, requer seja sanada a omissão apontada, para se fixar como data de início da correção monetária pelo IPCA-E a data em que deveria ter sido pago o auxílio fardamento, qual seja, a data da promoção: setembro de 2015”
Todavia, a matéria questionada foi objeto de embargos de declaração no juízo de primeiro grau, inclusive, com acolhimento, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na sentença de mero erro material, passando a sentença a ter a seguinte redação:
“(...)
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 18.540,93 (dezoito mil quinhentos e quarenta reais e noventa e três centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei 9.494/97), a partir da citação, e correção monetária a partir de setembro/2015 pelo índice IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
(...)”. “
Deste modo, inegável a ausência de interesse recursal, estando a tese recursal dissociada da sentença.
Face ao exposto, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, não conhece os presentes embargos.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator